Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DIVERSO E VINCULADO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ORA EXEQUENDO. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA. AFASTADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora. (REsp1348640/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).
2. O regime dos encargos estabelecido no repetitivo em epígrafe não se aplica, em regra, à hipótese de valores penhorados e depositados em processo diverso, por se caracterizar, a princípio, mera expectativa de direito. Precedentes.
3. In casu, a penhora no rosto dos autos de processo diverso já está garantida por valores depositados judicialmente, devendo ser aplicado o regime dos encargos disposto no repetitivo que afasta a mora do devedor. Imputa-se à instituição financeira depositária a responsabilidade pelos juros e correção monetária do valor executado.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.